Tribunal: CARF
Processo: 10730.723091/2015-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.723091/2015-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.099 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
MARTELAO 472 MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2016
SIMPLES. EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. COMPROVAÇÃO
DE PAGAMENTO. EXCLUSÃO CANCELADA.
Comprovado que o débito que ensejou a exclusão foi decorrente de erro no
código de arrecadação, e que foi recolhido tempestivamente, há que ser
cancelado o ADE que tinha como fundamento a existência do referido débito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 10-65.058 de 09 de maio de 2019,
da 6a Turma da DRJ/POA que considerou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte contra o ADE - Ato Declaratório Executivo DRF/NIT n° 1550637, de 1o de
setembro de 2015 que a excluiu do SIMPLES Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.723091/2015-59
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.099 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723091/2015-59

Conforme consta no ADE, juntado à e-fl. 25, a exclusão decorreu da existência de
débitos com a Fazenda Pública Federal sem exigibilidade suspensa, sendo-lhe concedido prazo
de 30 dias para regularizar os débitos ou apresentar manifestação de inconformidade.
Contra a exclusão a contribuinte apresentou contestação, tendo preenchido
formulário, cuja cópia foi juntado aos autos à e-fl. 17, excerto abaixo colacionado:

A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 6a Turma da
DRJ/POA porque considerou que o pedido de revisão do débito protocolado pela contribuinte
sob n° 10730.506682/2014-82 não constava no sistema e-processo da Receita Federal, e que a
consulta à inscrição n° 70414004141-69 demonstrava que a Recorrente parcelou o débito em
22/03/2016 e portanto a regularização ocorreu após o prazo legal de 11/12/2015.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 03/06/2019 (e-fl. 38).
Irrresignada como r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 28/06/2019 (e-fls. 40-70), alegando o que segue:
I - Os Fatos
A recorrente recebeu uma intimação junto através do Ato Declaratório Executivo
(ADE) ne 936894, de 03/09/2014, não conformado apresentou a impugnação da
exclusão do simples em 01/10/2014, tempestivamente, correspondente ao não
pagamento do débito da competência 02/2012, com vencimento em 20/03/2012, que foi
verificado que o recolhimento foi para o código de DARF e não para o DAS-simples,
que solicitado pedido de revisão do débito junto do débito na PFN/Niterói em
11/09/2014, em julgado na primeira instância pelo deferimento através do Acórdão 04-
39.311- 2- Turma da DRJ/CGE 10730.723809/2014-26, "por unanimidade de votos,
julgar nulo o Ata Declaratório Executivo., verifica-se que primeira intimação não falava
apenas do valor e não de sua competência e simplesmente era uma exclusão e não
mencionado o fato gerador da mesma, assim a requerente verificou junto a RFB
(Receita Federal do Brasil] que possui um débito no valor de R$ 1.632,88 em aberto,
que foi pago, que houve um erro na leitura do código de barras, guia está emitida pelo
próprio sistema do simples nacional da receita, onde ocorreu o erro, pois como pode
comprovar, em anexo relatório da própria RFB, assim a receita deveria alocar no código
correto, e assim foi providenciado processo o termo de retenção em 09/04/2014, e ainda
foi solicitado em 11/09/2014, a revisão do lançamento em Divida Ativa na União, todos
os procedimentos e orientações da própria receita sanar o débito, mesmo com todos os
procedimentos e morosidade, e com medo de ser prejudicada pois tinha que obter
certidão negativa junto ao órgão, as mesma realizou o pagamento através de um
parcelamento realizado em 26/03/2016, pelos motivos que o debito continuava
aparecendo relatório, mesmo com deferimento do processo DRJ/CGE
10730.723809/2014-26, em 26/06/2015, com decisão, não cancelaram no sistema, pois
já havia ocorrido o julgamento há 9 (nove) meses do mesmo, e no relatório de restrições
aparecia o débito, assim recorrente procurou a recorrida, como débito em divida ativa,
que tinha que haver autorização de vários órgão e como dependeria de atos
administrativos para baixar o débito no sistema, foi orientado pelo servidor público que
pagasse de novo, sendo que empresa precisava de Urgência, pois não dinheiro para
despesas e com faturas a receber, sem a devida certidão do INSS e RFB conjunta, não
tinha como receber, e assim no desespero e angustia porque tudo em eletrônico, como
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.099 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723091/2015-59

não havia ninguém para providenciar a baixa do mesmo, resolver pagar de novo o
mesmo débito, não tinha mais tempo para procurar a Justiça, necessitando de pagar os
fornecedores e tinha faturas receber, único meio naquele momento era parcelar seu
débito, tinha que aguardar o processo administrativo, que não havia prazo, pagando em
5 (cinco] dias a certidão era liberada, mesmo assim foi orientado a pagar e pedir
reembolso, pois sairia do sistema. Foi desta maneira, que pagou duas vezes assim a RFB
tem uma apropriação em debita com a recorrente, até os dias de hoje não a compensou.
Por sempre efetuou seus pagamentos em dia. Este débito que nunca existiu, e ainda
penalizando que ainda a um fato relevante que na intimação não menciona a
competência com exclusão do simples, que simplesmente exclui uma empresa pequena
do simples e impedindo e a deixando a tributar impossibilitando a trabalhar
honestamente pois a tributação e obrigações acessórias são além de sua capacidade de
funcionamento ficará inviável de continuar com as suas atividades, mesmo com tudo
querendo ficar correta com a Receita, está sendo penalizada. Podemos observar que a
Receita no Acórdão 10-65.058 - 6ã Turma da DRJ/POA de 09/05/2019, do processo n-
10730.723091/2015-59, a justificação que o pagamento foi a posteriormente, que
deveria ser nos trinta dias do recebimento da mesma, como que já estava paga através
da guia em 20/03/2012, e houve apenas erro material, A guia do Simples Nacional foi
emitida pelo próprio sistema se houve erro de leitura de código de barra, a culpa não da
recorrente e sim do sistema do órgão arrecadador, pois como já citado teve o pagamento
em dobro, solicitando o parcelamento pelo processo administrativo n2
10730.506682/201482. Com precaução a recorrente optou novamente em 04/01/2017, e
que consegui a voltar forma de tributação pelo simples Nacional até os dias atuais
continua no simples, uma empresa com apenas 4 (quatro) funcionários, e uma receita
pequena, jamais suportaria uma carga tributária de uma empresa de grande porte, assim
não só a receita federal para outros entes dos tributos a recolher.
II - O Direito
Desta forma a Normativa n2 672/2006 que assim dispõe:
Art. 11. Serão indeferidos os pedidos de retificação que versem sobre:
I - desdobramento de Darf ou Darf-Simples em dois ou mais documentos;
II - alteração de código de receita de comércio exterior para receita que não seja dessa
natureza e vice-versa;
III - alteração do campo "CPF/CNPJ" de Darf emitido no sistema Siafi relativo a
retenções efetuadas por órgãos ou entidades públicas;
IV-alteração de código de receita dos pagamentos efetuados por pessoas jurídicas que impliquem opções de aplicação do imposto sobre a renda em investimentos regionais no Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor), no Fundo de Investimentos da Amazônia (Finam] ou no Fundo de Recuperação Econômica do Estado do
Espírito Santo (Funres);
V- alteração de código de receita que corresponda à mudança no regime de tributação
do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, quando contrariar o disposto na legislação
específica;
VI- conversão de Documento para Depósitos Judiciais ou Extrajudiciais à Ordem e à
Disposição da Autoridade Judicial ou Administrativa Competente (DJE) em Darf ou
Darf-Simples e vice-versa;
VII- conversão de Darf em Darf-Simples e vice-versa, exceto para os casos em que há
inscrição em Dívida Ativa da União relativa ao Sistema Integrado de Pagamento de
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.099 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723091/2015-59

Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
(Simples);
VIII- alteração do valor total do documento; e
IX- alteração da data do pagamento.
§ 1o Deverá constar dos respectivos processos a motivação do ato administrativo
§ 2o Serão também indeferidos os pedidos de retificação de Darf ou Darf-Simples nos
quais, a juízo da autoridade competente, não esteja configurado erro formal do
contribuinte ou que denotem utilização indevida do procedimento.
Como pode observar que o pagamento não era de inscrição em dívida ativa, passou a
posteriormente pois acometido de erro Material, foi pago na data correta, erro de
emissão junto ao próprio sistema do Simples Nacional na emissão da guia, conforme
jurisprudência erro formal não poderá prejudicar a recorrente.
"TRIBUTÁRIO. ERRO FORMAL NO PREENCHIMENTO DE GUIA OU
DECLARAÇÃO. A jurisprudência pátria posiciona-se no sentido de que erros formais
em procedimentos administrativos não podem implicar sanções desproporcionais e
irrazoáveis ao contribuinte, máxime quando patente a boa-fé deste e verificada a
ausência de prejuízo ao Fisco. 2. O mero erro formal do contribuinte em relação não é
empecilho para que o valor seja deduzido do débito exequendo, mesmo que
manualmente. 3. Eventual confusão ou erro decorrente do preenchimento dos
documentos fiscais pelo contribuinte não pode obrigá-lo a pagar em duplicidade a
exação ou impedi-lo de aproveitar-se de benefício fiscal ao qual tem direito, conforme a
legislação em regência. (TRF-4 - AC: 50084129020184047100 RS 5008412-
90.2018.4.04.7100, Relator: LUCIANE AMARAL CORRÊA MÜNCH, Data de
Julgamento: 19/03/2019, SEGUNDA TURMA]"
Ato declaratório Executivo DRT 1550637 de 01/09/2015, podemos citar a Sumula:
"Que omissão da competência assim, diz a Sumula n- 2 do terceiro Conselho do
Ministério da Fazenda: É nulo ato declaratório de exclusão do simples que se consignar
a exigência de pendência na divida ativa da União ou do INSS, sem indicação dos
débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja suspensa"
III - PRELIMINAR
Requer diligência junto a Receita Federal do Brasil, corrigir a guia recolhida dentro do
prazo legal da competência 02/2012 com vencimento em 20/03/2012, que o faça
manualmente conforme a jurisprudência, pois os observa que o pagamento foi realizado
em anexo a guia e comprovante de pagamento.
IV- MÉRITO
Conforme o aviso de cobranças da Dívida Ativa em 11/07/2014, foi posteriormente ao
pagamento em 20/03/2012, que houve erro Material da RFB- Receita Federal Brasil,
errou na hora de emitir a guia e foi para outro código que não era para DAS-Simples,
não deve prosperar a cobrança do mesmo no valor de R$ 1.632,88, a guia está gerada
pelo próprio sistema, e sim requer a locação da receita para código Certo e
cancelamento do débito.
No Ato Declaratório Executivo (ADE] n9 936894, que houve omissão do período e
valor , e ainda requer o cancelamento do mesmo, e manter a recorrente na tributação do
Simples Nacional.
Requer ao final o provimento do recurso com o cancelamento da exclusão.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.099 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723091/2015-59

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A argumentação na peça de defesa é bastante confusa, e não fossem os
documentos carreados aos autos não seria possível entender o que teria ocorrido no presente
caso.
Ocorreu o seguinte.
A Recorrente foi primeiramente excluída do SIMPLES Nacional por meio do
ADE Ato Declaratório Executivo n° 936894, de 03/09/2014 (que não foi juntado aos autos).
O ADE foi anulado pela 2a Turma da DRJ/CGE por meio do acórdão 04-39.311
de 22 de abril de 2015 por terem sido indicados com imprecisão os fatos que fundamentaram a
exclusão.
Posteriormente, em 1o de setembro de 2015 a Recorrente foi excluída do
SIMPLES Nacional por meio do Ato Declaratório Executivo n° 1550637 pela existência de
débito em seu nome perante a Fazenda Pública Federal sem exigibilidade suspensa.
Conforme se verifica à e-fl. 27, consta que o débito que acarretou a exclusão não
foi regularizado após expirado o prazo legal. O débito, no caso, foi a inscrição em DAU – Dívida
Ativa da União n° 00000070414004141. Confira-se o excerto da tela do sistema SIVEX:

De acordo com a consulta à inscrição, juntada às e-fls. 28-30, o débito inscrito é
relativa ao SIMPLES Nacional, com vencimento em 20/03/2012 no valor original de R$
1.632.88, conforme os excertos abaixo colacionados:
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.099 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723091/2015-59

O que levou a DRJ a considerar improcedente a manifestação de inconformidade
foi a informação de parcelamento do débito em 22/03/2016, depois de findo o prazo para
regularização que deu-se em 11/12/2015.
Ocorre, porém, que a Recorrente, desde a manifestação de inconformidade alega
que pagou o débito em 20/03/2012 e por isso pediu a revisão da inscrição. Juntou cópia do
DARF e do recibo bancário à e-fl. 20, que reproduzo abaixo:
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.099 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723091/2015-59

Apesar de ilegível a cópia do recibo bancário acima, consta que a Recorrente
apresentou à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Niterói o comprovante de pagamento,
que o reteve em 09/04/2014, conforme atestam o documento juntado à e-fl. 58 e abaixo
colacionado:
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.099 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723091/2015-59

Por derradeiro, constata-se, pelo comprovante de arrecadação juntado à e-fl. 65
que a Recorrente fez o recolhimento de tributo no dia 20/03/2012, no valor de R$ 1.632,88,
exatamente o valor e dia do vencimento do débito inscrito em DAU. Só que o código de receita
informado foi o 0107 (IE – Imposto de Exportação) e não recolhimento de DARF SIMPLES.
Confira-se:

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.099 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723091/2015-59

A Recorrente alegou que a guia do Simples Nacional foi emitida pelo próprio
sistema e que houve erro pelo sistema do órgão arrecadador, e por temer ser excluído do regime
diferenciado de arrecadação parcelou o débito pelo processo administrativo n°
10730.506682/2014-82.
Pelos documentos juntados aos autos há verossimilhança na alegação da
Recorrente. Houve apenas erro na indicação do tributo.
Como procedeu ao recolhimento do débito no valor de R$ 1.632,88, na data de
vencimento (20/03/2012) como atesta o comprovante de arrecadação e antes da emissão do
ADE, o débito ali informado era indevido.
Entendo portanto que o débito informado no ADE (inscrição n°
00000070414004141) era indevido e portanto deverá ser cancelado.
Pelo acima exposto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital